Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
CONSUMIDOR – TELEFONIA. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA TELEFÔNICO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE – TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO – PRESSUPOSTOS DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR: ATO ILÍCITO, DANO E RELAÇÃO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO DE TERCEIRO – REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO – NÃO PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a parte autora dirige sua pretensão contra atos que imputa à empresa ré (CLARO S/A). REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA.
2. A responsabilidade civil, ainda quando objetiva, inclusive no campo do Direito Do Consumidor, se assenta nos pressupostos da relação de causalidade, da efetividade do dano e na ilicitude da conduta.
3. No caso em exame a intensa utilização da linha telefônica pela parte autora logo após os eventos relatados desautoriza a conclusão de que o número do terminal tenha sido apropriado por terceiro em fraude antecedente à clonagem da sua conta de WhatsApp.
4. Ausente, assim, relação de causalidade entre o dano alegado e a conduta da requerida e recorrente, comissiva ou omissiva.
5. De outro lado, a reparação que o usuário do serviço telefônico faça a seus contatos por prejuízos por estes experimentados, por fraude de que tenham sido vítimas, não são passíveis de indenização pela prestadora do serviço porque não se constituem sub-rogação legal e não demonstrada sub-rogação convencional. Precedentes: Acórdão 1251863, julgado em 25/5/2020 e Acórdão 1215330, julgado em 12/11/2019.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Sem custas e sem honorários ante a inexistência de recorrente vencido.